Tribunal: TJES
Processo: 0001099-07.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-07.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA CAPELINI ROCHA e outros (2)

APELADO: LEILA DE SOUZA PAIXAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO ESTRUTURAL. REPAROS URGENTES. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUZIA CAPELINI ROCHA e outros em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a irregularidade de obra por invasão de área lindeira e desrespeito a recuos legais. Os embargantes sustentam omissão quanto ao pedido de urgência para realização de obras de reparo no imóvel fundamentado em risco estrutural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não autorizar expressamente a realização de obras emergenciais em imóvel com estrutura comprometida, cuja construção original violou normas de vizinhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamenta a decisão na prova pericial técnica, que concluiu pela irregularidade da obra ao invadir área lindeira e desconsiderar recuos legais.

A alegação de risco estrutural e necessidade de reparos urgentes carece de condão para alterar o mérito da demanda de vizinhança, conforme expressamente enfrentado no julgado.

Eventuais obras de reforço ou reparos necessários à segurança do imóvel prescindem de nova autorização judicial específica neste feito, desde que executadas nos estritos limites da propriedade dos embargantes.

A execução de reparos urgentes não deve agravar a violação já existente aos direitos da parte apelada, devendo respeitar os termos do comando judicial exarado.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos aclaratórios, que buscam apenas a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de risco estrutural e necessidade de reparos urgentes não altera o mérito de demanda que discute a irregularidade de obra por violação a direitos de vizinhança.

Inexiste omissão no julgado que enfrenta a temática da segurança da edificação de forma exauriente, consignando que reparos urgentes devem respeitar os limites da propriedade e as restrições judiciais impostas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida em conformidade com as provas dos autos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes específicos no trecho fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

nº
0001099-07.2017.8.08.0003

EMBARGANTE:
LUZIA CAPELINI ROCHA, JUSCELINO CAPELINI ROCHA E NIVALDO SALGADO ROCHA

EMBARGADO:
LEILA DE SOUZA PAIXÃO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUZIA CAPELINI ROCHA e outros
em face do v. acórdão de ID 16797585, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de omissões quanto ao pedido de urgência por risco estrutural fundamentado em laudos técnicos, visando a autorização para realização de obras no imóvel.

Analisando detidamente o acórdão de ID 16797585, verifico a ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado.

O acórdão julgou o caso concreto de estrita conformidade com a prova pericial técnica produzida sob o crivo do contraditório, a qual foi conclusiva quanto à irregularidade da obra, que invade a área lindeira e desrespeita os recuos legais.

Sobre a alegada urgência dos reparos mencionada nos embargos, observa-se que a sentença de primeiro grau fora clara e expressa ao consignar que deixaria de analisar o suposto risco de desabamento da marquise por
não guardar relação direta com o pedido autoral de paralisação e desfazimento de obra irregular.

No mesmo sentido, o acórdão vergastado enfrentou a temática de forma exauriente ao mencionar que "
a alegação de risco estrutural e a necessidade de reparos urgentes, embora relevante do ponto de vista da segurança, não tem o condão de alterar o mérito da demanda de vizinhança
".

Restou expressamente consignado que "
eventuais obras de reforço, caso autorizadas, deverão ser executadas nos estritos limites da propriedade dos apelantes e sem agravar a violação já existente aos direitos da apelada
"

Portanto, não demanda de manifestação judicial a obra e os reparos pretendidos pela Embargante, o que resta, há muito consignado nos autos.

A "autorização" mencionada, a toda evidência, refere-se às autoridades administrativas competentes, notadamente diante do risco presente.

Desde que respeite os termos do comando judicial exarado, inexiste obste a que a Embargante providencie os reparados necessários a contemporizar a alegada urgência, o que, pelo risco aludido, há muito o deveria ter feito.

Desta feita, sem maiores delongas,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.